Tribunal: TJSP
Processo: 1008328-55.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2020 – Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da impossibilidade de substituição da CDA, nos termos da Súmula no 392, pela flagrante ilegitimidade passiva do executado – Insurgência da Municipalidade exequente – Acolhimento – Situação cadastral de baixa do CNPJ junto à Receita Federal por

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2020 – Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da impossibilidade de substituição da CDA, nos termos da Súmula no 392, pela flagrante ilegitimidade passiva do executado – Insurgência da Municipalidade exequente – Acolhimento – Situação cadastral de baixa do CNPJ junto à Receita Federal por motivo de "omissão contumaz" (fls.25) que não é hábil a afastar, por si só, a cobrança do IPTU – Irregularidade fiscal que não se confunde com a dissolução, extinção ou liquidação da sociedade empresária como previsto nos artigos 1.033 a 1.038 e artigos 1.102 a 1.112, todos do CC – Ilegitimidade passiva que não pode ser reconhecida nesta fase processual – Precedentes desta Câmara – Sentença reformada – Recurso provido.